Tribunal: TJDFT
Processo: 0713406-84.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. REMESSA NECESSÁRIA RECEBIDA E DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido apresentado na petição inicial para condenar o Distrito Federal a internar compulsoriamente o réu em clínica especializada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber (i) se estão presentes as condições necessárias para autorizar a imposição de internação compulsória e (ii) se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova documental evidencia que o réu, diagnosticado com esquizofrenia e transtornos decorrentes do uso abusivo de drogas ilícitas, não aderiu a propostas de tratamentos extra-hospitalares e não tem condições de se submeter aos cuidados necessários à sua saúde de forma voluntária, razões pelas quais deve ser mantida a imposição da internação compulsória, com base nos requisitos previstos na Lei n. 10.216/01 e no dever estabelecido nos arts. 196 da CF e 204 da Lei Orgânica Distrital.
4. Conforme as teses fixadas pelo STF no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1.002, é cabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública Distrital.
IV. DISPOSITIVO
5. Remessa necessária recebida e desprovida.